Tribunal: TJSP
Processo: 2016466-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2016466-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A, são embargados COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, SAN
RAPHAEL AUTO POSTO LTDA., WILSON AGRICIO BENATTI, JURACI SALETE CRIPPA
BENATTI, JOSÉ LAÉRCIO OLIVARI e ANGELES MARZA OLIVARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016466-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29250 - ltm
2
Voto no 29250
Embargos de Declaração no 2016466-40.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 37a Vara Cível Foro Central
Embargante: Petrobrás Distribuidora S.A.
Embargados: Companhia de Gás de São Paulo COMGAS e outros
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO CARÁTER INFRINGENTE Intento recursal
que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida Não preenchimento
dos requisitos inerentes ao recurso EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra o v. Acórdão de fls. 31/37 que, nos autos da
ação indenizatória, que lhe move COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS, por
unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.
Aduz, em síntese, que o v. Acórdão é omisso, dado que não
foi analisado o fato de que, mesmo que a destempo, foi providenciado o recolhimento das
custas de citação da empresa litisdenunciada. Afirma que se trata de vício sanável, sendo
temerário submetê-la aos efeitos da preclusão, diante da solução do imbróglio, bem como
que a demora na citação da litisdenunciada não se deu por sua desídia.
Postula seja sanada a omissão apontada, com o
reconhecimento de que o vício processual foi sanado, determinando-se o regular
prosseguimento da denunciação da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016466-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29250 - ltm
3
É o relatório, passo ao voto.
I Não existe vício a sanar.
Como se sabe, é manifestamente incabível o uso dos
embargos declaratórios a fim de provocar o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento no Acórdão embargado, intento que se mostra inadmissível nesta sede.
A ocorrência de preclusão, ocasionada por culpa exclusiva
da embargante, mesmo considerados os princípios da economia processual e do
aproveitamento dos atos processuais foi, inteiramente, apreciada pelo decisum embargado.
Veja-se:
“Com efeito, não se desconsidera as importantes balizas estabelecidas
pelos princípios da economia processual e, também, do aproveitamento dos atos
processuais. Todavia, no caso sob análise, inegável a ocorrência de preclusão, ocasionada
por culpa exclusiva da agravante.
Como já adiantado, tratando-se de ação indenizatória relativa ao
fornecimento de combustíveis e, diante da vigência de contrato de compra e venda de
combustíveis entre a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. e o SAN RAPHAEL AUTO
POSTO LTDA., local em que a autora efetuava o abastecimento de seus veículos, foi
requerido pela PETROBRAS, em sede de contestação, a litisdenunciação do referido auto
posto.
A medida postulada foi deferida na decisão de fls. 371/379, publicada em
01.02.2017 (fls. 384/387).
Desde então, ainda que realizadas diversas tentativas de localização da
pessoa jurídica, não se obteve sucesso quanto à sua citação, como pode ser observado
pelos AR's negativos colacionados aos autos principais (fls. 417; 442 e 521).
Diante de tal situação e, considerando o transcurso de aproximadamente
cerca de dezoito meses desde o deferimento da litisdenunciação, houve por bem a
agravante requerer a citação da empresa na pessoa de seus sócios (petição de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016466-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29250 - ltm
4
537/538), cujo pedido foi acolhido pelo Juízo 'a quo' na decisão de fls. 578, publicada em
30.10.2018 (certidão de fls. 579), oportunidade em que foi instada, também, a recolher as
despesas postais para realização do ato.
Nada obstante isso, tendo em vista a ausência de recolhimento das
custas de citação, foi determinado que a agravante recolhesse a taxa de expedição de carta
com AR, no prazo de 15 dias ou, justificasse a necessidade de citação por Oficial de
Justiça, salientando-se que a citação por carta é medida dotada de maior celeridade (ato
ordinatório de fls. 600, publicado em 14.12.2018 certidão de fls. 601).
Respondida a requisição judicial, manifestou a agravante, novamente,
sua preferência pela efetivação do ato citatório por meio de Oficial de Justiça (petição de fls.
605), providência indeferida pelo Juízo singular (fls. 605), em decisão publicada no dia
29.03.2019 (certidão de fls. 606), sendo assinalado prazo derradeiro de 05 dias para que a
parte recolhesse as custas de expedição da carta citatória, sob pena de preclusão, prazo
este vencido em 08.04.2019.
Certificado o decurso do prazo pela Serventia (fls. 607), a agravante
protocolou petição, no dia 17.04.2019, acompanhada dos comprovantes de recolhimento
das custas postais, requerendo o regular prosseguimento do feito.
Ora, como se pode observar, diante do indeferimento do pedido de
citação por Oficial de Justiça, bem como considerando a determinação de recolhimento das
custas de expedição de carta com AR, justamente para a citação do litisdenunciado SAN
RAPHAEL, cabia à agravante se insurgir contra o ato jurisdicional proferido em primeira
instância, ou dar integral cumprimento às suas determinações, no prazo assinalado, sob
pena de arcar com as consequências de sua inércia.
Nesta senda, transcorrido o prazo sem qualquer atendimento por parte
da agravante, outro não poderia ser o desfecho que a revogação da denunciação outrora
concedida.
Não se trata, assim, de formalismo exagerado, em detrimento do direito
da agravante, mas de aplicação das regras atinentes à prática dos atos processuais, na
forma da lei, sendo vedado à parte se beneficiar de sua própria torpeza, entendida como a
desídia no cumprimento das ordens judiciais.” (fls. 34/36 sublinhados no original).
Como se observa claramente do trecho supracitado, a
denunciação da lide foi deferida em decisão judicial publicada em fevereiro de 2017, sendo
concedidas à embargante diversas oportunidades para citação da empresa litisdenunciada,
inclusive com ordens expressas de recolhimento das custas para consecução do ato, tendo
optado a parte pelo questionamento do ato jurisdicional ao invés de seu cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016466-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29250 - ltm
5
De mais a mais, ressaltou-se que na última decisão
proferida antes da declaração de preclusão do ato citatório, foi incluída expressa
advertência de que o desatendimento da ordem implicaria, justamente, em sua preclusão,
o que não configura formalismo exagerado, mas apenas a aplicação das regras
processuais, na forma da lei.
Nessa ordem de ideias, o recolhimento extemporâneo das
custas de citação não basta para sanar o vício já consumado, cabendo à parte arcar com
as consequências de seus próprios atos.
Assim, inconformada com o quanto decidido, busca a parte
embargante a modificação do julgado, intento que se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa, como
seria de rigor, às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator